Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-69.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006175-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAIAS BATISTA SANTOS - CPF: 702.847.841-68 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1006175-69.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro

Juizado Especial de Rondonópolis
/MT

Recorrente(s):

Isaias Batista Santos

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada,
no valor de R$126,75 com data de inclusão dia
03/03/2021
,

cabia à empresa Reclamada comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.
Quanto à indenização por danos morais, em que pese a existência dos débitos, verifica-se que não houve inclusão no Serasa conforme alegou o autor, podendo verificar-se pela documentação juntada pelo próprio autor que “trata-se de uma dívida não inserida no cadastro de inadimplentes serasa” (vide doc 51456146) Assim, o pedido de indenização por Danos Morais deve ser julgado improcedente

4. A
sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega o requerente que teria solicitado cancelamento de linha de internet da requerida e que esta, indevidamente, teria apresentado novos débitos em data posterior e negativado seu nome. A requerida confirma a cobrança de débito posterior ao cancelamento, afirmando que se trata de cobrança de multa de fidelidade por cancelamento antes do prazo. Ocorre que o cancelamento ocorreu em Julho/2020, onde foram quitadas duas faturas de resíduos de uso da linha e, somente em Setembro, foi emitida nova fatura o que se caracteriza cobrança abusiva, vez que a requerida não comprovou que o autor tinha ciência dessa cobrança, nem, tampouco, de que teria enviado a fatura 3 meses depois do cancelamento. Assim, a declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto à indenização por danos morais, em que pese a existência dos débitos, verifica-se que não houve inclusão no Serasa conforme alegou o autor, podendo verificar-se pela documentação juntada pelo próprio autor que “trata-se de uma dívida não inserida no cadastro de inadimplentes serasa” (vide doc 51456146) Assim, o pedido de indenização por Danos Morais deve ser julgado improcedente. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para
DECLARAR INEXISTENTE
o débito no valor de R$ 126,75 (cento e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 5043264213-202009 e, por corolário,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por Danos Morais
. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022